Tribunal: TJMMG
Processo: 2000815-95.2021.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000815-95.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000815-95.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 08/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Raniel Roseno dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado – 4ª AJME que concedeu o indulto natalino ao Cabo PM Raniel Roseno dos Santos nos termos do art. 5º do Decreto presencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e, via de consequência, decretou a extinção da punibilidade nos termos do art. 123, II, do Código Penal Militar (CPM). Conforme se vê no Evento 11 – DEC20 – AJME, o Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME assim decidiu: Vistos, etc... A defesa interpôs no Seq. 27.1 requerimento de indulto natalino nos termos do Decreto nº 11.302/2022. O Ministério Público manifestou no Seq. 32.1. Observa-se que o requerimento do militar preenche os requisitos estabelecidos no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022. O decreto de indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República, compete privativamente ao Presidente da República estabelecer discricionariamente as condições e abrangência da extinção da punibilidade, não havendo o que falar em interpretação restritiva ou limitação não prevista no decreto presidencial. O executando, embora tenha sido beneficiado com o SURSIS, observa-se não haver qualquer vedação contida no decreto em apreço ou mesmo impedimento nos termos no art. 8º, do Decreto nº 11.302/2022. Isto posto, preenchidos os requisitos impostos pelo Decreto nº 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, decido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Conceder ao sentenciado Cb PM Raniel Roseno dos Santos o indulto natalino, com fulcro no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022; 1. Declaro extinta a punibilidade do Cb PM Raniel Roseno dos Santos, nos termos do art.123, II, do CPM; 1. Intimem-se às partes. P.R.I. Cumpra-se Em suas razões recursais (Evento 11 – REC23 - AJME), o Ministério Público aduziu que, para a então concessão do indulto natalino, dever-se-ia ter sido analisado o art. 5º em conjunto com os demais artigos do Decreto presidencial n. 11.302/2022 (artigos 1º ao 4º), motivo pelo qual pugnou pela reforma da r. decisão. Afirmou que os artigos 1º ao 4º do referido decreto indicam as pessoas que poderão ser beneficiadas com o indulto, como os acometidos por paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doença grave, os agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, os militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem (o que não é o caso em questão – ao revés), e os maiores de setenta anos. Afirmou, ainda, que, após indicar as pessoas que poderão ser beneficiadas, o Decreto traz, em seu artigo 5º, que o indulto será aplicado nos casos em que os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Aduziu que, como não houve a indicação da quantidade de pena nos artigos 1º ao 4º, o art. 5º deve ser interpretado de forma sistemática com os demais artigos, razão pela qual não pode ser interpretado isoladamente. Disse, ainda, que, além dos artigos 1º ao 4º, o artigo 5º deve ser interpretado com os artigos 7º, que indica os crimes que não serão abrangidos pelo indulto, e 8º, que proíbe a extensão do indulto a penas restritivas de direito, penas de multa e pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Alegou que interpretação diversa estaria afrontando a Constituição Federal, por violar o princípio da proibição de proteção deficiente (o que, desde já, fica prequestionado). Ao final, requereu a reforma da decisão e pugnou pelo indeferimento do pedido de indulto. Em suas contrarrazões, a Defesa do militar (Evento 11 – CONTRAZ25 – AJME) afirmou que ele, Cabo PM QPR Raniel Roseno dos Santos, possui os requisitos para que lhe seja concedido o direito ao indulto, na forma do art. 5º do Decreto. Disse que, quanto ao argumento do Ministério Público de que Raniel Roseno não faz jus ao indulto porque o art. 5º do Decreto deve ser interpretado em conjunto com os demais artigos e entre os artigos 1º ao 4º estariam descritas as pessoas às quais o indulto poderia ser concedido, isso não faz o menor sentido porquanto não haveria qualquer menção no texto do Decreto nesse sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse aspecto, salientou que a lei penal (incluindo a lei processual penal e a lei de execução penal) não pode ser interpretada para prejudicar o réu ou o sentenciado. Aduziu que, na análise de todas as normas previstas no texto do Decreto n. 11.302/22, percebe-se que seus arts. 7º e 8º trazem as situações em que se veda a concessão do indulto, e o militar não se encaixa em qualquer das hipóteses. Quanto ao argumento do MP de que “há notícias veiculadas de que o Procurador Geral da República já teria recebido representação sobre a inconstitucionalidade do referido decreto”, salientou que a justiça penal não pode trabalhar com ilações e quimeras; e, sendo assim, não lhe parece razoável negar um direito à pessoa condenada com base numa hipótese imaginada e não demonstrada nos autos. Requereu o conhecimento e não provimento do recurso apresentado pelo Ministério Público. Em contrarrazões ao agravo de execução (Evento 11 – CONTRAZ26 – AJME), o ilustre defensor público alegou que as razões do Ministério Público afrontam o ordenamento jurídico vigente, bem como os princípios que regem, hodiernamente, a Execução Penal. Disse que o indulto é uma tradição no Brasil, previsto no artigo 84, inciso XII, da CF, é ato privativo do presidente da República e não fere o princípio da separação de Poderes; que a única coisa a se observar é a inexistência de proibição expressa ou implícita no próprio texto constitucional, como ocorre em relação aos crimes hediondos e assemelhados, para quem a própria Constituição Federal entendeu necessário o afastamento das espécies de clemencia principis (In: Constituição do Brasil Interpretada. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003). Sustentou que, em relação ao Decreto presidencial de indulto, será possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemencia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (In: Georges Vedel. Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France, 1973. p. 318; Miguel Seabra Fagundes. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 131). Sustentou, também, que os requisitos objetivos e subjetivos constantes do artigo 5º do Decreto n. 11.302/22 foram preenchidos e que a exceção alegada pelo Ministério Público com fulcro no artigo 7º, inciso II, do Decreto não subsiste, uma vez que o mesmo artigo 7º, em seu parágrafo 3º, exclui as vedações para a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública. Aduziu não haver impedimento para a concessão do indulto nos casos em que haja violência contra a pessoa em decorrência da função de policial militar, como é o caso dos autos. Requereu improvimento do recurso, mantendo-se a decisão do Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seu respeitável parecer (Evento 7 – TJM), a douta e culta procuradora de Justiça, Doutora Elba Rondino, assim se posiciona: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão que concedeu o indulto, uma vez que a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 vem sendo amplamente discutida, tanto pela via do controle difuso, quanto por meio da propositura da ação direta de inconstitucionalidade nº 7330, considerando que o seu conteúdo afronta diversos dispositivos da Constituição Federal e vai de encontro aos Tratados e Convenções que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Com efeito, no que tange ao artigo 5º do aludido Decreto, revelam-se claras a ofensa ao texto constitucional e a falta de proporcionalidade na concessão indiscriminada de um benefício que dará ensejo à extinção da punibilidade, sem se exigir do apenado o cumprimento de quaisquer requisitos objetivos ou subjetivos, o que acaba por descaracterizar a natureza precípua do indulto natalino, bem como desprezar todo o trabalho realizado durante a persecução penal. Portanto, a decisão que concedeu o indulto merece, sim, ser reformada, até para que não se abra perigosos precedentes, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a concessão do indulto ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 11 - REC23), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 11 - DEC20), com o indeferimento do indulto e o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o réu RANIEL ROSENO DOS SANTOS. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Consoante as razões recursais, em síntese, o Ministério Público insurge-se contra a concessão de indulto em virtude de entender que o art. 5° do Decreto presidencial n. 11.302/2022 deverá ser analisado em conjunto com os demais artigos da referida norma, especialmente o contido nos artigos 1º ao 4º, nos quais são indicadas as pessoas que poderão ser beneficiadas com o indulto, tais como os acometidos por paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doença grave, os agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, os militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem (o que não é o caso em questão – ao revés), e os maiores de setenta anos. Aduziu que, como não houve a indicação da quantidade de pena nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 artigos 1º ao 4º, o art. 5º deve ser interpretado de forma sistemática com os demais artigos, razão pela qual não pode ser interpretado isoladamente. Disse ainda que, além dos artigos 1º ao 4º, o artigo 5º deve ser interpretado com os artigos 7º, que indica os crimes que não serão abrangidos pelo indulto, e 8º, que proíbe a extensão do indulto a penas restritivas de direito, penas de multa e pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Em apreciação ao presente recurso, no meu modesto entendimento, não vejo como acolher a argumentação do ilustre representante do Ministério Público, porquanto o sentenciado, Cabo PM QPR Raniel Roseno, preenche os requisitos legais, considerando-se que foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), sendo então beneficiado com o sursis e, na previsão do art. 5º, basta que a pessoa seja condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Em apreciação ao presente recurso, no meu modesto entendimento, não vejo como acolher a argumentação do ilustre representante do Ministério Público, porquanto o sentenciado, Cabo PM QPR Raniel Roseno, preenche os requisitos legais, considerando-se que foi condenado a pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), sendo então beneficiado com o sursis e, na previsão do art. 5º, basta que a pessoa seja condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Nesse último aspecto, a apenação prevista para o art. 195 do CPM é de detenção de três meses a um ano. As possíveis vedações para a concessão do indulto estão expressas nos arts. 7 e 8 do Decreto presidencial n. 11.302/2022, a saber: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Por razões discricionárias do presidente da República, previu-se, no art. 5° da Lei n. 11.302/2022, a concessão de clemência a pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independentemente do percentual já cumprido ou outras condições pessoais estabelecidas nos arts. 1º a 4°. Não vejo como proceder a uma interpretação diversa da adotada pelo Juízo “a quo”. Do contrário, o Poder Judiciário estaria adentrando na esfera da discricionariedade do presidente da República, o que caracterizaria um abuso de autoridade. Nesse sentido, o excelso Superior Tribunal Federal já decidiu: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena. (STF, HC 114664, relator ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, processo eletrônico DJe-093, divulgado em 19-05-2015 e publicado em 20-05-2015) Quanto à discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7330/DF, cumpre esclarecer que o procurador-geral da República se insurge contra a redação do art. 6°, “caput” e parágrafo único, e do art. 7°, §3°, do Decreto presidencial n. 11.302/2022 e pleiteia o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “no momento da sua prática”, contida no art. 6º, caput, do Decreto 11.302/2022, fixando-se tese no sentido de que o indulto não alcança os crimes hediondos definidos em lei na data da edição do decreto presidencial que o concede, sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal na data da prática do fato delituoso, e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma resultante da exclusão da expressão acima indicada, para afastar da incidência do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, § 3º, do Decreto 11.302/2020, os crimes de lesa-humanidade, notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil. Em análise da Medida Cautelar requerida naqueles autos, a eminente ministra Rosa Weber, em data de 16 de janeiro de 2023, decidiu deferir “o pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022”. Essas informações foram extraídas do inteiro teor da decisão proferida na ADI 7330 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Luiz Fux, decisão proferida pela ministra Rosa Weber, julgamento em 16/01/2023, publicação em 18/01/2023. Percebe-se que a discussão não menciona o art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, não havendo razões para declará-lo inconstitucional, ainda que incidentalmente. Por essa razão, nego provimento ao recurso de agravo de execução. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator